Tribunal: STF
Processo: HC 115926
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Execução. Livramento condicional. 3. Decisão monocrática do STJ que não conheceu do pedido da defesa ao fundamento de supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental. 4. Matéria analisada pela Corte estadual em sede de agravo. Constrangimento ilegal verificado. 5. Concessão da ordem, de ofício, para determinar que o STJ examine o mérito do HC 232.456/SP.